Tribunal: TJPA
Processo: 0004771-12.2016.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de TUCURUI/PA

Processo nº
0004771-12.2016.8.14.0061

Apelantes:

ELIANA CARDOSO LEÃO
e

DAYANE SIMÕES DE FREITAS
Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr. Luiz César Tavares Bibas
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CERTIDÃO CRIMINAL POSITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAIS. EVENTUAL SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DEVE SER ANALISADA, EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO, PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar-lhes provimento aos recursos, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de apelação interpostos por
ELIANA CARDOSO LEÃO
e
DAYANE SIMÕES DE FREITAS,
através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou nas sanções punitivas do art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico) à pena de 05 (cinco) anos de reclusão para ser cumprida em regime inicial semiaberto e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, respectivamente.

Narra a exordial acusatória que no dia 19/04/2016, os réus foram presos em flagrante delito, diante de investigações preliminares realizada por policiais militares, na qual foi verificado que no estabelecimento ¿Maria Pretinha¿ era local de venda de entorpecentes e prostituição.

Descreve, que os policiais receberam denúncias anônimas relatando que no local chegaria uma grande quantidade de drogas distribuídas pelos réus CARLOS ALEXANDRE e LUANDERSON DE FREITAS, vulgo ¿TURU¿, para ser vendida pelas rés DAYANE e ELIANA.

Expõe que os policiais militares receberão informação de que o nacional LUANDERSON DE FREITAS, vulgo ¿TURU", teria feito uma entrega de entorpecente no estabelecimento ¿Maria Pretinha¿, tendo estes se deslocado ao local para procedimentos necessários, e ao entrarem em um dos quartos encontraram ré DAYANE, na qual foi procedida revista, sendo encontrada 31 (trinta e uma) petecas de crack.

Refere que as buscas prosseguiram, e no segundo andar do estabelecimento, os policiais abordaram a ré ELIANA, que ao se revistada, encontraram 43 (quarenta e três) petecas de crack.

Notícia que os policiais indagaram as rés quanto a procedência dos entorpecentes, tendo DAYANE dito que recebeu do nacional conhecido vulgarmente como ¿TURU¿, sendo este o acusado LUANDERSON DE FREITAS, e ELIANA declarou ter recebido de CARLOS ALEXANDRE, para que procedessem a venda de drogas.

Esclarece que, posteriormente, a guarnição diligenciou até a casa de LUANDERSON, tendo encontrado apenas a companheira do réu, ROSANA DA COSTA, a qual participava diretamente da prática criminosa.

Foram denunciados nas sanções punitivas do art. 33 e 35 da Lei de Drogas.

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente procedente e ELIANA CARDOSO LEÃO e DAYANE SIMÕES DE FREITAS, foram condenadas nas sanções previstas no artigo 33, da Lei n° 11.343/2006, aplicando para ambas a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) e dias-multa.

Dayane Simões apelou pleiteando o reconhecimento da causa de diminuição especial da pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei de drogas com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Eliana Cardoso apelou pleiteando a desclassificação do crime de tráfico para uso de drogas, art. 28, da Lei 11.343/2006 e, a isenção do pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço dos apelos e passo a analisa-los.

Dayane Simões apelou pleiteando o reconhecimento da causa de diminuição especial da pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei de drogas com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Não há como prosperar o reconhecimento da benesse legal prevista na lei de drogas, pois a apelante não preenche os requisitos previstos no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, haja vista que a mesma possui certidão criminal positiva pela prática de crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas, o que demonstra a sua predestinação para a pratica de crimes (fls. 141 e 141 verso).

Nesse sentido, entende esse Egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4° DA LEI N° 11.343/2006. 1) É firme o entendimento de que a existência de outros processos criminais, ainda que sem trânsito em julgado, embora não sirvam para a valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula 444 do STJ), podem afastar a incidência da causa especial de redução de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Portando, mantendo-se a pena sem nenhuma modificação, prejudica a análise da modificação do regime de cumprimento da pena, haja vista que a sanção penal foi aplicada de acordo com o regime estipulado pelo juízo, ou seja, semiaberto.

Eliana Cardoso apelou pleiteando a desclassificação do crime de tráfico para uso de drogas, art. 28, da Lei 11.343/2006 e, a isenção do pagamento das custas processuais.

Não há como prospera a tese desclassificatória, verificando o Laudo Toxicológico foi encontrado com as apelantes 18 (dezoito) petecas de cocaína (fl. 240) e mais 74 (setenta e quatro) embalagens pequenas de cocaína (fl. 241) pesando um total de 20g (vinte gramas).

Observa-se pela quantidade e tipo de embalagem que a droga não se destinava para o consumo, além de que os policiais que efetuaram a prisão em flagrante das apelantes informou em seu depoimento judicial que receberam informações sobre a traficância e em diligência, constataram a veracidade da informação, prendendo-as em flagrante.

Nesse passo, para reforçar, cita-se o depoimento do policial Kleyton Pinto Vasconcelos:

¿Que receberam informações sobre o tráfico de drogas no estabelecimento Maria Pretiinha. Que encontraram Eliana no 2o andar. Que a soldado Camila procedeu com a revista na acusada e encontrou aproximadamente 40 petecas de entorpecentes na boca da mesma. Que Eliana e Dayane confessaram o delito. Que possuíam conhecimento que o tráfico acontecia a bastante tempo no local (...)¿. (fl. 159).

De igual teor é o depoimento da PM Ana Camila da Cunha Gama que procedeu com a revista da apelante:

¿Que foi chamada pela guarnição do Major Marcus Vinícius para realizar a revista de 02 mulheres que provavelmente estavam escondendo entorpecentes. Que ao revistar a nacional Eliana, encontrou 43 pequenas embalagens de 'pedra de oxi¿, nos seios e na vagina. Que ambas as mulheres foram revistadas dentro do quarto em que foram encontradas (...)¿ (fl. 13).
Trago à colação decisão jurisprudencial sobre a validade dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu,
verbis:

STJ:
É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito
. (AgRg no Ag 1158921 / SP. Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª Turma. DJe 01/06/2011)

STJ:
Os
policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

(HC 149540 / SP. Relatora Ministra LAURITA VAZ. 5ª Turma. DJe 04/05/2011).

Várias são as circunstâncias indicativas de que a substância entorpecente apreendida em poder dos apelantes se destinavam à venda, cito, a quantidade de petecas individualmente embaladas e os depoimentos dos policiais que as prenderem em flagrante.

A jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que:

¿
Inadmissível a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o de uso próprio se a droga foi encontrada acondicionada em várias porções distintas, evidenciando sua destinação ao comércio ilícito¿. (
TJRR Câm. Única, j. 25-5-1999, rel Des. Jurandir Pascoal, RT 772/682)

¿Impossível é a desclassificação do delito de tráfico para o de porte de entorpecentes, para uso próprio, se restar provado que o réu portava determinada quantidade de maconha, acondicionada em diversos pacotinhos que sugere o propósito de venda¿ (
TJMG Ap. 000248.822-9/00, 1ª Câm. j. 4-12-2001, rel Des. Tibagy Salles, DOMG de 11-12-2001, v. u, RT 802/640).

Aduz a defesa que a apelante é pobre na forma da lei, não possuindo condições financeiras suficientes para arcar com os pagamentos de custa processuais e taxas judiciárias.

No entanto, sobre o pleito, coleciona-se o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal:
TJPA - AP N°. 0000241-73.2017.8.14.0046 - Rei. Des. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO - 1a TURMA DE DIREITO PENAL - Data do Julgamento: 03/07/2018 - Data da Publicação: 06/07/2018. Nos termos da jurisprudência do STJ, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido nas custas, sendo que eventual suspensão do pagamento deve ser analisada, em momento processual oportuno, pelo Juízo das Execuções Penais.

Diante do exposto, conheço dos apelos e nego-lhes provimento de acordo com o parecer ministerial. É o voto.
Belém, 05 de maio de 2020

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora